Tribunal: TJMT
Processo: 1014405-41.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014405-41.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alimentos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), EDEMILSON LIMA DA SILVA - CPF: 000.424.491-54 (AGRAVANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), GISELI PEREIRA DE LIMA - CPF: 039.593.931-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE – QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DO ALIMENTADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. A fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, os menores, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

II - O valor fixado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional e a sua adequação para a quantia pretendida pelo agravante inegavelmente comprometeria o sustento das necessidades básicas dos infantes, além do que, geraria ônus desproporcional à genitora, o que não se admite.

III – A obrigação alimentícia está vinculada à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ocorrer alteração substancial nos vetores possibilidade/necessidade, mediante comprovação de novos elementos que alterem as possibilidades do alimentante ou as necessidades do alimentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDEMILSON LIMA DA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio c/c Guarda Compartilhada e Alimentos de n. 1018424-84.2023.8.11.0002, ajuizada por
GISELI PEREIRA DE LIMA
, representante dos menores
WEVERSON GUILHERMY PEREIRA DA SILVA, NATHALHA BIANCA PEREIRA DA SILVA, PEDRO HENRYQUI PEREIRA DA SILVA, JOÃO LUCAS PEREIRA DA SILVA e CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
, arbitrou alimentos provisórios na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como 50% (cinquenta por cento) de todos os gastos extras mensais (médico, remédio, escola, vestuário, materiais escolares, entre outros)
,
a ser paga mensalmente pelo agravante, em favor dos 5 (cinco) filhos.

Para tanto, embora o agravante não negue a necessidade de propiciar ajuda financeira aos seus filhos, aduz que o montante fixado pelo Juízo
a quo
é desproporcional, sendo impossível o pagamento da obrigação, vez que a sua renda mal dá para custear as suas despesas.

Assim, pugna pela readequação do valor da verba alimentar arbitrada para o importe de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 173106187).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 173379157, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id. 173526657, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, os 5 filhos menores

Weverson Guilhermy Pereira da Silva, Nathalha Bianca Pereira da Silva, Pedro Henryqui Pereira da Silva, João Lucas Pereira da Silva e Carlos Henrique Pereira da Silva, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHAS MENORES. VALOR PROPORCIONAL. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

- Em atenção ao que dispõe a norma do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade.

- A redução da verba alimentar pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do alimentante, da desproporção entre a necessidade do alimentando e a possibilidade de cumprimento da obrigação.

(TJ-MG - AI: 10290180015353002 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 05/12/2018)

No caso, a irresignação do agravante gravita em torno da decisão que fixou a verba alimentar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, montante este que o agravante alega não possuir condições de suportar.

Todavia, em que pese o agravante insistir na difícil situação financeira que o impede de suportar o valor fixado a título de pensão alimentícia, razão não lhe assiste, uma vez que não há nos autos provas suficientes de que é incapaz de prover alimentos aos seus filhos, no patamar fixado na instância singular.

O agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, de comprovar a sua incapacidade em custear a verba alimentar arbitrada, tampouco demonstrou que possui gastos extraordinários que pudessem comprometer a sua subsistência.

Aliás, a prova que se tem nos autos até o presente momento é a de que, além da renda percebida como autônomo, só com alugueis de imóveis, o agravante aufere a importância de R$ 7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais) (id. 172780179 - Pág. 7).

Desse modo, o valor fixado pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse instante, não se mostra desarrazoado ou desproporcional e a sua adequação para a quantia pretendida pelo agravante inegavelmente comprometeria o sustento das necessidades básicas dos 5 (cinco) filhos menores, além do que, geraria ônus desproporcional à genitora, o que não se admite.

Assim, no caso concreto, a reivindicação do agravante não está revestida de elementos que conduzam à reforma da decisão hostilizada, o que mostra ser acertada a obrigação imposta, concernente ao pagamento de alimentos provisórios no importe R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, em favor dos filhos.

Ressalte-se que a obrigação alimentícia está vinculada à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ocorrer alteração substancial nos vetores possibilidade/necessidade, mediante comprovação de novos elementos que alterem as possibilidades do alimentante ou as necessidades do alimentado.

Desse modo, considerando a situação exposta, convém manter a decisão de base até que sobrevenha alguma novidade que recomende a alteração do
decisum
pelo magistrado singular, na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023